Tribunal: STF
Processo: Rcl 39511
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Telemont - Engenharia de Telecomunicações S/A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000405-65.2014.5.03.0057, teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “[...] o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem. 
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 07ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, pelo acórdão publicado em 24/11/2017 (acórdão anexo) manteve o aludido entendimento […].
    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme decisão publicada em 10/10/2019. 
    Em seguida, o agravo interno e embargos de declaração interpostos pela reclamante não foram conhecidos, estando atualmente o processo pendente de julgamento de agravo regimental. 
    Entretanto, a Telemont, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 07ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1, grifei). 
    Sustenta, ainda, que
    “[...] o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    [...]
     Insta salientar que a decisão proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental tem efeitos erga omnes e vinculante imediatos e independem da publicação do respectivo acórdão, conforme artigo 10, §3º, da Lei 9.882/99, […].
    Desta feita, extrai-se que caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, acrescenta que:
    “Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, na decisão ora reclamada, ficou consignado entendimento em sentido contrário, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97. 
    Assim, segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Contudo, data vênia, esse entendimento não encontra respaldo legal. 
    Nesse sentido, destaca-se que por simples leitura da norma, o legislador não fez a diferenciação invocada pelo Tribunal mineiro. Pelo contrário, deixou bem clara a autorização para terceirização das atividades não só complementares e acessórias, mas também daquelas inerentes às empresas, que nada mais são do que a alegada atividade-fim, perseguida pelo Tribunal especializado, pois, se o que é inerente é o que é inseparável, tal não pode ser menos do que os fins do contrato perpetrado. 
    No quadro fático descrito, o Tribunal da 03ª Região afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: [...]” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a procedência do pedido liminar e, no mérito:
    “[...]
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0000405-65.2014.5.03.0057, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 23). 
    Citado (documento eletrônico 20), o beneficiário não apresentou contestação (documento eletrônico 22). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de reiterar a requisição de informações ao Tribunal reclamado e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 
    No processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região assim consignou quanto ao art. 94, II, da Lei 9472/1997, tido como afastado: 
    “[...] Entretanto, foi determinado o sobrestamento dos processos nos quais se discuta a validade da terceirização da atividade de ‘call center’ pelas concessionárias de telecomunicações, haja vista o disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/97. Não é este o caso dos autos. O autor foi contratado para laborar como instalador, reparador e emendador de redes e cabos telefônicos e não em atividade de call center. Inviável o sobrestamento do feito.
    [...]
    Saliente-se, ainda, que o entendimento aqui adotado não implica violação ao disposto na Lei 8.987/95 e nos artigos 60, parágrafos 1.º e 2.º, 94, inciso II, 85 e 86, da Lei 9.472/97, pois foram elas levadas em conta pela Súmula 331, do Colendo TST, sem que houvesse sido aberta exceção para as empresas de telecomunicações, como foi feito em relação à impossibilidade de estabelecimento de vínculo de emprego com os órgãos públicos, mesmo quando terceirizada a atividade-fim. 
    É importante salientar ainda que o Colendo TST não entendeu que a expressão atividades inerentes, de que falam o § 1.º, do artigo 25, da Lei 8.987/95, e o inciso II, da Lei 9.472/97, significa atividade-fim.
    Por conseguinte, a indigitada Corte continua afastando a possibilidade de terceirização de atividade-fim, com base nas referidas normas. 
    Não se cogita aqui de declarar a inconstitucionalidade da norma em exame ou a negar-lhe incidência, mas de definir o seu alcance, por meio de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. E, nesse contexto, entendo que o referido dispositivo trata de relação jurídica diversa daquela enfrentada nos autos” (págs. 3 e 6 do documento eletrônico 4). 
    Nesse contexto, observo que não houve negativa de vigência a nenhum diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade. 
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator